Tribunal: STF
Processo: RE 217162
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-14
Data de publicação: 1998-12-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MEDIDA PROVISÓRIA: REEDIÇÃO:
POSSIBILIDADE. REQUISITOS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO:
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS AO PSSSP. MEDIDA PROVISÓRIA nº
560, de 26.7.94. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: C.F., art.
195, § 6º.
I. - Reedição de medida provisória não rejeitada
expressamente pelo Congresso  Nacional: possibilidade. Precedentes
do STF: ADIns 295-DF, 1.397-DF, 1.516-RO, 1.610-DF, 1.135-DF.
II. - Requisitos de relevância e urgência: caráter
político: em princípio, a sua apreciação fica por conta do Chefe do
Executivo e do Congresso Nacional. Todavia, se uma ou outra,
relevância ou urgência, evidenciar-se improcedente, no controle
judicial, o Tribunal deverá decidir pela ilegitimidade
constitucional da medida provisória. Precedente: ADIn 162-DF (medida
liminar), Moreira Alves, Plenário, 14.12.89; ADIn 1.397-DF, Velloso.
RDA 210/294.
III. - Contribuição dos servidores públicos para o PSSSP:
a questão da anterioridade nonagesimal que não teria sido observada
pelas Medidas Provisórias 560 e suas reedições. Precedente do STF no
sentido da inconstitucionalidade de dispositivos das citadas medidas
provisórias que não observaram o princípio: ADIn 1.135-DF, Velloso
(vencido), Pertence p/acórdão, Plenário, 13.8.97, "DJ" de 05.12.97.
IV. - R.E. conhecido e provido, em parte.